Tribunal: TJSP
Processo: 2067297-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. 1. Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento de ofício ao empregador para penhorar 30% do salário da executada. 2. Prazo recursal que se inicia com a ciência da decisão que causou o gravame, ou seja, que indeferiu a penhora sobre verba salarial e determinou seu levantamento. 3. Recurso protocolado inoportunamente. 4.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. 1. Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento de ofício ao empregador para penhorar 30% do salário da executada. 2. Prazo recursal que se inicia com a ciência da decisão que causou o gravame, ou seja, que indeferiu a penhora sobre verba salarial e determinou seu levantamento. 3. Recurso protocolado inoportunamente. 4. Inobservância do prazo de 15 dias úteis previstos no §5o, art. 1.003, c/c art. 219, do CPC/15. 5 Precedentes. 6. Recurso não conhecido.